Tribunal: TJBA
Processo: 8108526-04.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8108526-04.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JECILDA BARBOSA

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA

Advogado(s)
:
JACQUES ANTUNES SOARES

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. USO COMPROVADO.
PARTE AUTORA NÃO IMPUGNOU OS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada com fundamento na suposta inexistência de relação jurídica que justificasse a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a apelada demonstrou a existência de vínculo contratual com o apelante, e se a inscrição em cadastro de inadimplentes, diante da alegada inexistência de contratação, é apta a ensejar o dever de indenizar.

III. Razões de decidir

A instituição financeira comprovou a contratação e a utilização de cartão de crédito pelo autor, mediante apresentação de faturas, imagem do documento de identidade e fotografia capturada via biometria facial.

A negativação decorreu do não pagamento das faturas, sendo legítima e amparada no exercício regular de direito, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A parte autora não logrou êxito em afastar a veracidade dos documentos apresentados, limitando-se a alegações genéricas de unilateralidade da prova.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, sendo legítima a negativação, não há configuração de dano moral.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II, 85, § 11, e 98, § 3º; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 8027329-27.2023.8.05.0001, Rel. Des. Adriana Sales Braga, 1ª Câmara Cível, j. 10.03.2025; TJSP, Apelação Cível nº 1031036-77.2023.8.26.0506, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, 12ª Câmara de Direito Privado, j. 29.01.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8108526-04.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
JECILDA BARBOSA
e como apelada
CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por
CONHECER
da apelação e
NEGAR PROVIMENTO

, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

PAULO ABERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)

05-09-239